Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737903-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO WILSON SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raimundo Wilson Sousa Santos contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora agravante (ID no 169103241, proc. no 0721690-63.2023.8.07.0003). 2. A antecipação da tutela foi indeferida e na mesma oportunidade o agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 51137557). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do agravante, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada (ID no 51652408 e no 52163246). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do CPC, art. 1.007, §2o, o recolhimento do preparo deve ser oportunizado ao recorrente antes de julgar deserto o recurso. 6. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 51652408 e no 52163246), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO